Tribunal: TJSP
Processo: 1022644-76.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução por título extrajudicial – Extinção por causa superveniente ao ajuizamento da ação (recuperação judicial) – Exequente condenado ao pagamento de honorários das executadas excluídas – Insurgência quanto à sucumbência – Inadmissibilidade – Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Inteligência do art. 85, § 10, do CPC – Decisão mantida –

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Execução por título extrajudicial – Extinção por causa superveniente ao ajuizamento da ação (recuperação judicial) – Exequente condenado ao pagamento de honorários das executadas excluídas – Insurgência quanto à sucumbência – Inadmissibilidade – Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Inteligência do art. 85, § 10, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022644-76.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes REALY
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, é apelado EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022644-76.2015.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 36945
APEL. No: 1022644-76.2015.8.26.0071
FORO: FORO DE BAURU
APTES.: REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. E OUTRO
APDO.: EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO
PADRONIZADOS
INTERESSADOS: PEDRO LUIZ POLI E OUTRO
INTERESSADO: ORLANDO GERALDO PAMPADO
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Execução por título
extrajudicial Extinção por causa superveniente ao ajuizamento
da ação (recuperação judicial)
Exequente condenado ao
pagamento de honorários das executadas excluídas Insurgência
quanto à sucumbência
Inadmissibilidade
Aplicação dos
princípios da causalidade e da sucumbência Inteligência do art.
85, § 10, do CPC Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 1381/1383, cujo relatório se adota, que extinguiu a execução
com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, mas apenas em relação às
empresas executadas POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS e REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Em razão da
sucumbência, condenou referidas executadas ao pagamento da verba
honorária fixada em 5% do valor do débito, atualizada, cujo importe deverá
ser habilitado na recuperação judicial.
Há embargos de declaração rejeitados às fls. 1423/1424.
Aduzem as apelantes para a reforma do julgado que
saíram vencedoras da demanda, eis que a instituição financeira não atingiu o
seu objetivo inicial, qual seja, recebimento do crédito nos autos da ação de
execução, sendo equivocada a sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do apelado; entendem que de acordo com texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022644-76.2015.8.26.0071 -Voto no
3
expresso do artigo 85 do CPC, deveria o D. Juízo “a quo” condenar o vencido
(Banco Safra) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos
patronos das recorrentes (vencedoras da demanda); afirma que, conforme
entendimento do C. STJ, a ausência de culpa do sucumbente causador do
processo não interfere em sua responsabilidade para arcar com os honorários
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Manifestação da PGJ às fls. 1474/1476.
É o relatório.
A r. decisão guerreada condenou as apelantes ao
pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor do débito.
Com efeito, o Princípio da Sucumbência, segundo o qual o
vencido responde pelas despesas do processo e honorários advocatícios, deve
ser interpretado conjuntamente com o Princípio da Causalidade, que
determina que aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao
incidente processual, deve arcar com os encargos dele decorrentes. Ademais,
cumpre observar que constitui direito outorgado ao advogado o de perceber os
honorários que lhe sejam devidos, como forma de remunerar a atividade
desenvolvida em juízo.
O presente caso se trata de execução por título
extrajudicial que, ante a recuperação judicial das apelantes, foi extinta com
relação a elas.
Nos termos do art. 85, § 10, do CPC: Nos casos de perda
do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
Por conseguinte, quem deu causa à instauração do
processo foram as recorrentes, devendo, pois, arcarem com os ônus
sucumbenciais. Conforme repisado no “decisum” que rejeitou os embargos de
declaração, A questão dos honorários foi analisada e decidida, impondo-se aos
executados a verba em razão do reconhecimento de terem dado causa ao
processo executivo, pela impontualidade.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022644-76.2015.8.26.0071 -Voto no
4
guerreada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 7% do valor atualizado do débito.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator